Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724394-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE MARIA DE MOURA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que ALINE MARIA DE MOURA move em seu desfavor (processo n. 0704956-72.2021.8.07.0014), consistente em deferir a tutela de urgência em favor da agravada para determinar à agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear os procedimentos de quimioterapia e radioterapia, de acordo com os relatórios médicos, bem como custear os exames de acompanhamento eventualmente requeridos por especialista responsável pelo tratamento da autora. Deferi o efeito suspensivo pleiteado pela decisão de ID 27821946, o que ensejou o pedido de reconsideração formulado por ALINE MARIA DE MOURA, convolado em agravo interno, conforme ID 27926910. Após a apresentação das contrarrazões por CENTRAL NACIONAL UNIMED, vem aos autos a notícia de falecimento da parte autora (ID 28733973), informando os patronos que logo será habilitado um sucessor ou será feita a substituição processual (ID 28733972). No entanto, o falecimento da parte autora leva à prejudicialidade do agravo de instrumento interposto pela ré, CENTRAL UNIMED, pois o escopo do recurso era se ver desobrigada a cumprir a tutela de urgência que determinava a autorização de procedimentos solicitados por ALINE MARIA. Nesse descortino, a superveniência do óbito da titular do bem da vida leva ao esvaziamento da tutela recursal ora discutida, mas não da ação em curso na primeira instância, pois o espólio ou herdeiros da parte autora podem ter interesse em dar prosseguimento à demanda para eventual ressarcimento das despesas realizadas pela beneficiária do plano de saúde. E, intimada a se manifestar, a agravante posicionou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento (ID 28867465), requerendo, inclusive, a desistência do recurso. Verificado que o patrono da agravante tem poderes para a prática do ato (ID 27700842) e considerando que o recorrente pode a qualquer tempo desistir do recurso, sem anuência da parte contrária (art. 998, CPC), HOMOLOGO o pedido de desistência ora formulado. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 19:57:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator